Tribunal: TJES
Processo: 5005979-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005979-26.2024.8.08.0030

RECTE.:

HELENA FERREIRA

RECDO.: LOJAS RIACHUELO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 62129303. Contrarrazões ao id. 63824770.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
62129303
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O
presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 55292860), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação em que o autora afirma celebrou o contrato de refinanciamento de empréstimo sob o n°:
10291278
, em 2017, no valor de R$ 1.533,95 (um mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), parcelado em 10 (dez) prestações de R$ 354,76 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

A Recorrente em suas razões recursais arguiu que as taxas praticadas pela instituição financeira ultrapassaram a média do mercado, revelando-se abusivas, afetando o equilíbrio contratual entre as partes e prejuízo excessivo à autora, devendo ser revisadas as cláusulas e julgado procedente o pedido de dano moral.

O STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso)

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré se encontra eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Acerca das taxas praticadas no contrato em comento, faço uso da argumentação trazida pelo d. juízo
a quo
:

O contrato demonstra que os valores disponibilizados à autora foram entregues de forma integral e que as parcelas cobradas decorrem da aplicação das taxas e encargos previamente estipulados. A evolução da dívida resulta, assim, da própria dinâmica contratual, conforme as condições livremente aceitas pelas partes.

É importante destacar que a simples insatisfação da autora quanto aos valores cobrados não caracteriza, por si só, irregularidade ou abusividade por parte da requerida. Para que houvesse declaração de nulidade das cobranças, seria indispensável a demonstração de prática contrária às normas de proteção ao consumidor ou ao contrato firmado, o que não foi constatado no presente caso.

Ademais, o longo lapso temporal entre a disponibilização do valor contratado e a presente demanda reforça o caráter de inconformismo da autora com a execução contratual, sem que tenha sido comprovada qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

No tocante às taxas de juros aplicadas, os documentos apresentados demonstram que estas estão dentro das médias praticadas no mercado financeiro para operações dessa natureza. Não se verifica, portanto, qualquer indício de desproporcionalidade ou prática abusiva que justificasse a intervenção judicial.

Dito isso, coaduno com o entendimento exarado pelo d. magistrado singular e entendo que as taxas praticadas pela requerida não se mostram abusivas, uma vez que dentro dos parâmetros do mercado. Ademais, não verifico que a sentença atacada carece de fundamentação, estando bem claros as razões de decisão do julgador, indo ao centro da demanda trazida ao Judiciário, reconhecendo a não abusividade das cláusulas contratuais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença
a quo.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)